Tribunal: TJDFT
Processo: 0710509-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EVASÕES E DESINTERESSE DO MENOR INFRATOR QUANTO AO PROGRAMA DE RESSOCIALIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DA LEI DO SINASE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 43 da Lei n. 12.594/2012 e o art. 113 c/c os arts. 99 e 100 da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a inadaptação do adolescente ao programa permite que a medida socioeducativa aplicada seja substituída por outra mais gravosa. Precedentes do TJDFT e STJ.
2. Verificado que o adolescente ao qual foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao tipo penal de tráfico de drogas evadiu-se injustificadamente por sete vezes do Sistema de Unidades Socioeducativas, mostra-se acertada a decisão que substituiu a semiliberdade por internação com prazo indeterminado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.